Tribunal: TJDFT
Processo: 0748271-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748271-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLAVIA RABELO PASSOS DE SOUZA, RABELO HORTIFRUTI LTDA D E S P A C H O Intime-se o agravante para apresentar comprovante atualizado dos rendimentos da executada, a fim de possibilitar a análise da viabilidade da penhora requerida. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator